Tribunal: TJBA
Processo: 0512908-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0512908-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL DE JESUS

Advogado(s): JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e OUTRO

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Em
enta
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT, diante da ausência de comparecimento do Autor à perícia médica, sem justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
S
e a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa, dado que o
Demandante
não foi devidamente intimado para a perícia médica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de perícia médica que recaia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal do periciando, por se tratar de ato personalíssimo, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e do TJ-BA. No presente caso, o Requerente não foi devidamente intimado. Assim, a sentença deve ser anulada.

4. A perícia médica é essencial
n
a aferi
ção

d
o grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito e, consequentemente, para a resolução da lide, conforme a Súmula nº 474 do STJ.

5.
O erro processual cometido, ao não realizar a intimação pessoal do Suplicante, deve ser corrigido, com o retorno dos
fólios
à origem, para o regular prosseguimento do feito e realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 274, parágrafo único, e 485, III; STJ, Súmula 474.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; TJ-BA, Apelação 0312909-32.2013.8.05.0001, Rel. Augusto de Lima Bispo; TJ-BA, Apelação 0507159-94.2015.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º 0512908-29.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
JUVENAL DE JESUS
, sendo Recorrid
as a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.